Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA VENCIDA E EXIGÍVEL. ÍMPETO SATISFATIVO. AUTOS DISTINTOS. CARÊNCIA DE LIQUIDEZ. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante os ditames insculpidos no art. 642, caput, do Código de Processo Civil (CPC), faculta-se aos credores, antes da partilha, o direito de requerer ao juízo do inventário o adimplemento das dívidas vencidas e exigíveis porventura existentes em desfavor do espólio.

2. Ante a constatação de que o de cujus, antes do seu passamento, era réu em ação, em fase de cumprimento de sentença, proposta com o escopo a satisfação de obrigação correspondente a dívida vencida e exigível, a carência de liquidez que recai sobre o aludido crédito não constitui óbice ao cumprimento dos ditames assentados no art. 619, III, do CPC/2015, afigurando-se razoável a decisão que deferiu a inclusão daquele direito na ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecido.

3. Recurso desprovido.